Tribunal: TJES
Processo: 0001017-24.2014.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Cédula de Crédito Bancário; Inadimplemento
Data de julgamento: 2025-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001017-24.2014.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO BRADESCO S.A.

APELADO: BETH CALCADOS E CONFECCOES LTDA e outros (3)

RELATOR(A):

ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE EXECUÇÃO – EXTINÇÃO DO PROCESSO – APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA DO ART. 485, III, CPC/2015 – EXEGESE DO ART. 771 DO CPC/2015 – INTIMAÇÃO PESSOAL – CARTA DE INTIMAÇÃO ENTREGUE NO ENDEREÇO INDICADO NA PETIÇÃO INICIAL – TEORIA DA APARÊNCIA – APLICABILIDADE – SENTENÇA MANTIDA – AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS DE ADVOGADO – MAJORAÇÃO DESCABIDA EM SEDE RECURSAL – APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA.

1
)
Apesar de se tratar de ação de execução, aplica-se o disposto no art. 485, inciso III, do CPC/2015, de forma subsidiária, nos termos do art. 771 do mesmo diploma legal.

2)
Encontra-se sedimentada a jurisprudência dos tribunais, em harmonia com reiterados precedentes do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de ser válida e eficaz a intimação pessoal encaminhada para o endereço fornecido pelo autor, aplicando-se, por se tratar de pessoa jurídica, a chamada Teoria de Aparência. Em razão disso, não se exige que o recebedor ostente poderes específicos de representação, presumindo-se que a intimação atingiu a sua finalidade independentemente de quem a tenha recebido, uma vez que realizada na sede da pessoa jurídica.

3
)
À luz da teoria da aparência, reconhece-se a validade da intimação, via postal com Aviso de Recebimento (AR), entregue no endereço fornecido pelo próprio exequente, ainda que recebida por pessoa sem poder expresso insere a sua assinatura/carimbo, sem fazer qualquer ressalva.

4)
O banco exequente assumiu o risco de eventualmente não receber intimações ao fornecer endereço (como sendo o correspondente à sua sede) sem que exerça sobre ele rigoroso controle quanto ao seu recebimento, tal qual aparentemente ocorreu no caso concreto, em que o Aviso de Recebimento noticia o recebimento da carta de intimação por alguém que se identificou como Adenilson da Silva Campos e inseriu carimbo com a informação “Bradesco – Jadlog – CDI – Prédio Cinza”.

5)
Apelação cível conhecida e desprovida.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Como brevemente relatado, trata-se de
apelação cível
interposta por
Banco Bradesco S/A
contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível de Guarapari (Id 11277063), que julgou extinta, com fundamento no art. 485, inciso III, do CPC/2015, a presente “
ação de execução
” ajuizada em face de
Beth Calçados e Confecções Ltda.
e de
Alexandre de Abreu Correa
, diante do abandono da causa pelo exequente.

Em suas razões recursais (Id 11277064), sustenta o apelante, em síntese:
(i)
não se aperfeiçoou a sua intimação pessoal, tendo em vista que no campo de assinatura do recebedor da carta de intimação foi inserido carimbo de uma empresa de transportes, o que a torna inválida;
(ii)
é inviável a aplicação da teoria da aparência, na medida em que não possui relação jurídica, seja de subordinação, seja de representação, com a empresa que recebeu a intimação;
(iii)
para aplicação da penalidade de extinção do feito, baseado no art. 485, III, do CPC/2015, deve haver intimação do advogado da parte para cumprir as devidas diligências ou para dar andamento ao feito e, só após, caso inerte, a intimação do autor;
(iv)
no caso dos autos, houve somente a intimação do advogado, não se aperfeiçoando a sua intimação pessoal; e
(v)
a assinatura no aviso de recebimento não é suficiente para comprovar a ciência da intimação, devendo ser decretada a nulidade da sentença.

Não havendo preliminares ou questões prejudiciais a serem examinadas por este Órgão Julgador, avanço ao mérito recursal que versa, em suma, sobre o alegado
error in judicando
no Juízo de 1º grau ao julgar extinto o processo, na forma do art. 485, inciso III, do CPC/2015, por entender caracterizado o
abandono da causa
pelo autor. Vejamos.

Em relação à caracterização do abandono da causa, assim dispõe o art. 485, III e § 1º, do Código de Processo Civil:

A
rt. 485
. O juiz não resolverá o mérito quando:

(...)

III
- por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias.

(...)

§ 1
º
- Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias.

De saída, é conveniente a ressalva de que, apesar de se tratar de “
ação de execução
”, aplica-se o disposto no art. 485, inciso III, do CPC/2015, de forma subsidiária, nos termos do art. 771 do mesmo diploma legal:

Art. 771
. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva.

Parágrafo único.
Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da Parte Especial
.

Ademais, a incidência do art. 485 do CPC/2015 ao processo de execução se encontra pacificada no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, tal qual se depreende, por todos, do seguinte precedente:

“(...) 3.
A extinção prevista no artigo 485, inciso III, do CPC, ante o abandono da causa, tem aplicação subsidiária ao processo de execução (art. 771, parágrafo único, do CPC)
.

4. (...)

5. Agravo interno desprovido.”

(STJ, Quarta Turma, AgInt no AREsp nº 1.427.832/SP, rel. Min. Marco Buzzi, julgado em 24/06/2019, DJe 01/07/2019)

Feito o parêntese, a argumentação do apelante, em suma, é de que não foi devidamente promovida a sua intimação pessoal.

Pois bem. O processo civil, por ser repleto de formalidades, exige a prática de determinados atos para que outros tenham eficácia, conforme é o caso da prévia e indispensável intimação pessoal da parte autora – se infrutífera restar a intimação de seu patrono por meio do Diário de Justiça – para que a extinção da relação jurídica processual por abandono da causa seja válida e eficaz.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça tem orientado que “
Segundo a jurisprudência desta Corte, cabe a extinção do processo por abandono por parte do autor, desde que, ocorrida a intimação pessoal prévia para dar prosseguimento ao feito, o autor permaneça silente
” (STJ, Quarta Turma, AgInt no AREsp 1281692/MG, relª. Minª Maria Isabel Gallotti, julgado em 04/12/2018, DJe 07/12/2018), bem como que “
O término do processo sem resolução do mérito, na hipótese de abandono (art. 485, III, do CPC), exige que a parte seja intimada pessoalmente, com a advertência de que a falta de promoção dos autos de sua incumbência, no prazo derradeiro (que é de cinco dias, no atual CPC), acarretará a extinção do feito. Exegese do art. 485, § 1º, do CPC
” (STJ, Segunda Turma, REsp 1738705/MT, rel. Min. Herman Benjamin, julgado em 22/05/2018, DJe 23/11/2018).

Em consulta aos autos, verifico que o exequente foi devidamente intimado, por meio de seu advogado, para ciência do insucesso da tentativa de citação dos requeridos via Carta Precatória (fl. 208), sendo certificada nos autos a ausência de manifestação (fl. 210); em seguida, foi expedida carta de intimação para prosseguimento do feito, dirigida ao endereço do exequente/apelante (fl. 214).

Após, houve a juntada do Aviso de Recebimento – AR (fl. 214-v), do qual consta informação de seu recebimento no endereço para o qual foi encaminhada a carta de intimação, sem que houvesse manifestação da parte autora. Em seguida, após a conversão do processo físico para o sistema PJe, foi proferida sentença que, como já dito, julgou extinto o processo, com fundamento no art. 485, III, do CPC/2015, diante de seu abandono pelo exequente.

A tese recursal é de que a sua intimação pessoal não se aperfeiçoou, por constar do Aviso de Recebimento o carimbo de uma empresa de transportes (JADLOG), com a qual não possui relação jurídica, seja de subordinação, seja de representação, a ensejar a aplicação da teoria da aparência.

A meu ver, sobredita tese não merece prosperar.

Encontra-se sedimentada a jurisprudência dos tribunais, em harmonia com reiterados precedentes do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de ser
válida e eficaz a intimação pessoal encaminhada para o endereço fornecido pelo autor
, aplicando-se, por se tratar de pessoa jurídica, a chamada Teoria de Aparência.

Em razão disso, não se exige que o recebedor ostente poderes específicos de representação, presumindo-se que a intimação atingiu a sua finalidade independentemente de quem a tenha recebido, uma vez que realizada na sede da pessoa jurídica. Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. PESSOA JURÍDICA. CITAÇÃO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. ART. 1.022 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA Nº 211/STJ. REEXAME DE PROVAS. INVIABILIDADE. SÚMULA Nº 7/STJ. DIVERGÊNCIA. DEMONSTRAÇÃO. AUSÊNCIA. SIMILITUDE FÁTICA. AUSÊNCIA.

1. (...)

2. A orientação desta Corte é no sentido de ser válida a citação recebida no endereço onde se situa a pessoa jurídica, sendo desnecessário que o aviso de recebimento seja assinado por representante legal da empresa. Precedentes.

3. (...)

6. Agravo interno não provido”.

(STJ, Terceira Turma, AgInt no AREsp nº 1.745.851/PE, rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, julgado em 18/03/2024, DJe de 21/03/2024)

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015. VALIDADE DA INTIMAÇÃO DA EMPRESA RECEBIDA POR PESSOA VINCULADA OU NÃO À ADMINISTRAÇÃO DA SOCIEDADE. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. (...)

2. É entendimento desta Corte Superior que, nos casos em que a citação for realizada no endereço da sede da empresa, onde se situa a pessoa jurídica, ainda que recebida por pessoa que não tenha poderes expressos para tal, tampouco registro de ressalva, deverá prevalecer a teoria da aparência, incidindo, no ponto, o óbice da Súmula 83/STJ.

3. Agravo interno a que se nega provimento.”

(STJ, Primeira Turma, AgInt no REsp nº 1.930.386/RS, rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, julgado em 13/11/2023, DJe de 17/11/2023)

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CONDENATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE CONHECEU DO AGRAVO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. INSURGÊNCIA DO DEMANDADO.

1. A jurisprudência deste STJ entende pela aplicação da teoria da aparência à intimação realizada na sede da empresa e recebida por funcionário que não nega esta qualidade.

1.1. Na hipótese dos autos, percebe-se ter a correspondência sido entregue no endereço da recorrente à pessoa que a ela prestava serviços.

2. (...)

4. Agravo interno desprovido.”

(STJ, Quarta Turma, AgInt no AREsp nº 2.180.360/SP, rel. Min. Marco Buzzi, julgado em 06/03/2023, DJe 10/03/2023)

Portanto, à luz da teoria da aparência, reconhece-se a validade da intimação, via postal com Aviso de Recebimento (AR), entregue no endereço fornecido pelo próprio exequente/apelante (fl. 02), ainda que recebida por pessoa sem poder expresso insere a sua assinatura/carimbo, sem fazer qualquer ressalva.

A meu ver, o banco exequente assumiu o risco de eventualmente não receber intimações ao fornecer endereço (como sendo o correspondente à sua sede) sem que exerça sobre ele rigoroso controle quanto ao seu recebimento, tal qual aparentemente ocorreu no caso concreto, em que o Aviso de Recebimento noticia o recebimento da carta de intimação por alguém que se identificou como Adenilson da Silva Campos e inseriu carimbo com a informação “Bradesco – Jadlog – CDI – Prédio Cinza” (fl. 114-v).

Em que pese o desfecho que se anuncia, em prol da manutenção incólume da sentença, deixo de arbitrar honorários em sede recursal, dada a ausência de condenação em primeiro grau de jurisdição.

Ante o exposto,
conheço da
apelação cível

e lhe nego provimento
.

É
como voto
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto proferido pela Eminente Relatora.

DES. SUBSTITUTO LUIZ GUILHERME RISSO